Tribunal: TJMT
Processo: 1027403-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027403-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), GELSON JOSE SEIBEL - CPF: 681.875.640-91 (AGRAVADO), GRACIELE MARIA FLACH SEIBEL - CPF: 928.345.900-87 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O embargante alegou omissão na análise de documentos e elementos probatórios que comprovariam hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos e provas apresentados para fundamentar o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de maneira clara e fundamentada os documentos fiscais e patrimoniais apresentados, destacando a incompatibilidade entre a situação econômica alegada e as informações constantes na declaração de imposto de renda do embargante.

A jurisprudência reconhece que a presunção de hipossuficiência do artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de provas que demonstrem capacidade econômica, como ocorre no caso em tela.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente recurso.

A ausência de vícios no acórdão embargado caracteriza o inconformismo da parte embargante, não sendo cabível a utilização dos embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento para reexame de mérito, destinando-se exclusivamente à correção de vícios nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A presunção de hipossuficiência do artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova da capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 30/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
PAULO LUIS WINCK
, contra o acórdão que, por unanimidade,

negou pr
ovimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra
GELSON JOSÉ SEIBEL

e

GRACIELE MARIA FLACH SEIBEL
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar, de forma detalhada, documentos e elementos probatórios que, em seu entendimento, comprovariam a sua alegada hipossuficiência financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Inicialmente, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões levantadas no agravo de instrumento, especialmente no tocante à análise dos documentos fiscais e patrimoniais apresentados pelo
embargante
.

Na oportunidade, o julgado
destacou que, de acordo com a declaração de imposto de renda acostada aos autos, o embargante possui bens significativos, incluindo imóveis rurais de grande extensão e valores substanciais em depósitos bancários, o que descaracteriza a condição de hipossuficiência alegada.

Desta feita, ainda
que o embargante busque rediscutir o mérito da decisão, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para revisão do julgamento, salvo na hipótese de correção de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

Ademais,
vale rememorar que a
jurisprudência pacífica
trilha no sentido de
que a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §
3º, do C
ódigo de Processo Civil
é relativa e pode ser afastada diante de provas que demonstrem a capacidade econômica da parte, como ocorreu no presente
caso
.

Não há, portanto, omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão, situação que não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024